Tribunal: TJES
Processo: 5007880-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007880-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLABIO DE SOUZA MARINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007880-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: FLABIO DE SOUZA MARINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FLABIO DE SOUZA
MARINHO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo nº
0001638-56.2022.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta o impetrante que a apontada autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva, ressaltando que sequer há indícios suficientes de autoria, tendo em vista que a vítima teria mentido a respeito dos verdadeiros executores. Por fim, ressaltou que medidas cautelares diversas da prisão são consentâneas com as condições subjetivas favoráveis do paciente.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, caso entenda necessário, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3197638.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3350412.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3374612, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007880-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: FLABIO DE SOUZA MARINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FLABIO DE SOUZA MARINHO

, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo nº
0001638-56.2022.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta o impetrante que a apontada autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva, ressaltando que sequer há indícios suficientes de autoria, tendo em vista que a vítima teria mentido a respeito dos verdadeiros executores. Por fim, ressaltou que medidas cautelares diversas da prisão são consentâneas com as condições subjetivas favoráveis do paciente.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Emerge dos autos que o paciente, juntamente a um comparsa de nome Arnaldo, no dia
18
.0
1
.202
2
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima Otto Pereira Fontes, que saía da residência de sua genitora carregando a filha de 1 (um) ano e 11 (onze) meses nos braços.

Assim que a vítima visualizou o paciente e seu comparsa com armas de fogo em punho, deixou sua filha na calçada e empreendeu fuga, sendo alvejado por dois tiros no braço. Enquanto a vítima corria, sua filha também foi em sua direção, porém, não fora alvejada. Após a vítima empreender fuga e os executores deixarem o local, a criança fora socorrida pela genitora que presenciou parte dos fatos através da janela de sua residência.

A vítima relatou que os executores estavam de “cara limpa” e conseguiu reconhecê-los, como sendo Arnaldo e Flabio.

Diante das circunstâncias do caso concreto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta delitiva.

Em decisão proferida em
19
.
7
.2022
, a apontada autoridade coatora manteve a prisão preventiva, sob o argumento de que não houve alteração na situação fático processual.

Esclarecidos tais pontos, oportuno ressaltar que, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Nesse jaez, a defesa apresenta argumentos que estão relacionados com o mérito da acusação. Com efeito, a idoneidade, ou não, da versão apresentada pela vítima é circunstância que será apreciada ao longo da tramitação da ação de origem, vedada a discussão aprofundada do acervo probatório em sede de habeas corpus.

Nada obstante, os indícios de autoria devem ser considerados existentes, especialmente diante do Relatório de Investigações que conseguiu identificar o local onde o paciente estava no momento do crime, exatamente na rua da casa da vítima,
porquanto fazia uso de uma tornozeleira eletrônica
.

Consoante ressaltado na decisão por meio da qual foi decretado o cárcere preventivo, a referida medida cautelar é cabível na espécie.

Além disso, no que tange à necessidade da prisão, tem-se que o paciente, embora primário, envolveu-se em delito cuja dinâmica revelou extrema audácia, a se considerar que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, estando a vítima com uma criança de apenas 01 (um) ano e 11 (onze) meses de idade no colo. Além disso, no auto de apreensão informou-se que foram coletados 15 (quinze) estojos de calibre .38 deflagrados, demonstrando a intensidade com que o paciente e seu comparsa, em tese, persistiram na empreitada criminosa.

Diante dessas circunstâncias, não verifico ter havido falta de fundamentação na decisão impugnada, haja vista que há indícios de autoria devidamente delineados.

Ademais, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, situação que demonstra a periculosidade social do paciente. Em casos congêneres, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. (...) 4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 5. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 168.353; Proc. 2022/0228478-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/09/2022; DJE 21/09/2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARMA DE FOGO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau destacou "a gravidade em concreto da conduta, com uso de arma de fogo, e troca de tiros na presença de várias pessoas, a demonstrar audácia e destemor dos representados", além de mencionar o "cenário de guerra entre facções criminosas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 162.066/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

É digno de nota ressaltar, além disso, que medidas cautelares alternativas não se revelam
adequadas,
ao menos neste momento,
tendo em vista que o paciente esteve inserido na prática delituosa mesmo estando em uso de tornozeleira eletrônica.

Dentro desse contexto, entendo que há elementos suficientes para que a prisão preventiva seja considerada necessária e adequada para a apuração do caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007880-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: FLABIO DE SOUZA MARINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121,§ 2º,
INCISOS
I, III e IV,
C/C

ART.
14,
INCISO
II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
PACIENTE QUE, NO CONTEXTO DA PRÁTICA DELITUOSA, ESTAVA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CÁRCERE PREVENTIVO QUE SE REVELA NECESSÁRIO E ADEQUADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se esta está devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. Hipótese em que a defesa apresenta argumentos que estão relacionados com o mérito da acusação. Com efeito, a idoneidade, ou não, da versão apresentada pela vítima é circunstância que será apreciada ao longo da tramitação da ação de origem, vedada a discussão aprofundada do acervo probatório em sede de habeas corpus. Nada obstante, os indícios de autoria devem ser considerados existentes, especialmente diante do Relatório de Investigações que conseguiu identificar o local onde o paciente estava no momento do crime, exatamente na rua da casa da vítima, porquanto fazia uso de uma tornozeleira eletrônica.

3. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, situação que demonstra a periculosidade social do paciente.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.